Tribunal: TCU
Processo: 019.544/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, em razão de irregularidades na aplicação de recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS), repassados na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Núbia dos Santos Queiroz Castelo Branco e Pedro Pereira Veras Filho ao Acórdão 11444/2023-TCU-Segunda Câmara , que manteve o Acórdão 18771/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual julgou suas contas irregulares, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação aos recorrentes.